Tribunal: TJDFT
Processo: 0717023-84.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO REJEITADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAIS NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 19.716,00 a título de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. Em seu recurso, alega necessidade de suspensão dos autos em razão da matéria ser afeta ao Tema 1.122, que aguarda julgamento no STJ. No mérito, alega que não houve vício no serviço prestado, uma vez que não falhou no seu dever de fiscalização. Alega que não pode ser responsabilizada por todo e qualquer evento que ocorra na rodovia, principalmente tratando-se de evento externo, que não poderia prever ou evitar. Acrescenta que se o infortúnio aconteceu, foi por culpa de terceiro, razão pela qual não há nexo causal para ser responsabilizado pelos danos do autor. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 35128680 e 35128682). Contrarrazões apresentadas (ID 35128687).

3. Não há que se falar em suspensão do feito, tendo em vista que o STJ, ao propor afetação para delimitar controvérsia acerca da responsabilidade ou não das concessionárias de rodovia por acidente de trânsito causado por animal doméstico na pista de rolamento (Tema 1.122), somente determinou o sobrestamento dos recursos especiais e agravos em recursos especiais em segunda instância.

4. A requerida, como concessionária de serviço público, responde pelo dano que seus agentes, nesta qualidade, causem a terceiro, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Além disso, trata-se de responsabilidade objetiva, que independe de demonstração de culpa. Comprovado que o acidente com animal ocorreu na via administrada pela recorrente, cumpre à ré demonstrar o caso fortuito ou a culpa exclusiva da parte autora ou de terceiros para afastar a sua responsabilidade, conforme entendimento reiterado das Turmas Recursais do Distrito Federal: (Acórdão 1247140, 07142933820198070020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2020, publicado no DJE: 5/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1328859, 07247155020208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1309250, 07071647820208070009, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

5. No caso dos autos, os documentos juntados demonstram que o acidente foi decorrente da presença de animais na pista. Por outro lado, a recorrente não se desincumbiu de comprovar fato excludente da sua responsabilidade civil, uma vez que não demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, já que a presença dos animais caracteriza omissão na fiscalização, impondo o dever de reparar nos termos determinados na sentença.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.